Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-08.2022.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000389-08.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.443.971-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE OLIVEIRA MADUREIRA - CPF: 082.935.611-81 (VÍTIMA), REGIANE RODRIGUES - CPF: 018.335.431-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA – ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘a’
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 147, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 11.340/06) E ARTIGO 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - INTENÇÃO DE MATAR - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPERTINÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha intentado contra a vida de sua genitora (vítima), com o dolo de matar.

Nos casos de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidades.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso, o que não fora revelado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000389-08.2022.8.11.0036

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que acolheu a denúncia e o pronunciou pelo crime do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, e artigo 61, inciso II, alínea
‘e’
, do Código Penal (vítima Regiane Rodrigues), e do delito do artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (vítima Jaqueline Oliveira Madureira), e artigo 329,
caput
, do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, com a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 150360318).

A defesa, nas razões de recurso estrito, pretende a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal leve ante a ausência do
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente.

Sobre o crime de ameaça, aduz que, além de a esposa do réu ter afirmado
“categoricamente que nada aconteceu com ela naquele dia”
, não caberia a pronúncia, por se tratar de crime condicionado à representação (ação pública condicionada à representação).

Requer a aplicação do princípio da concussão em relação ao delito de resistência.

Ao final, depreca pela revogação da prisão preventiva (Id.: 150360337).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública (Id.: 150360340).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 155424689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

FATO 1:
Que, no dia 15-5-2022, por volta das 21h48, na residência particular, situada no Bairro Tancredo Neves, Lucas Rodrigues da Silva,
“
agindo com nítido animus necandi, valendo-se de uma arma branca, tipo faca (não apreendida), prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, tentou matar a
vítima Regiane Rodrigues
, desferindo-lhe um golpe com o referido instrumento cortante, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, ocasionando as lesões descritas no Laudo Pericial de n. 200.1.02.2022.013518-0”.

FATO 2:
Nas mesmas circunstâncias, o denunciado desobedeceu à ordem legal dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante.

Avulta, ainda, do caderno investigativo:

“Que
na data e horário encimados, a vítima Regiane Rodrigues deslocou-se até a residência de seu filho, ora denunciado, no afã de buscar um medicamento (pomada), e ao chegar no local deparou-se com o denunciado e a vítima Jaqueline Oliveira Madureira, sua nora, discutindo. Durante a discussão, a vítima Regiane Rodrigues ouviu o denunciado dizendo à vítima Jaqueline: '' eu podia te dar um murro no olho, só para você ver o quanto é bom ficar com o olho roxo''

(...)
.

Em seguida, a vítima Regiane Rodrigues foi até o cômodo da casa onde ambos estavam, e perguntou ao denunciado se ele havia surrado outra vez a vítima Jaqueline Oliveira, ocasião em que ele respondeu dizendo:
'' bati, e agora eu vou é

matar, e faço com quem entrar no meio também''
(FATO 3)
.

A seguir, Regiane saiu do local em direção a sua residência e durante o percurso foi surpreendida pelo implicado, o qual agressivamente puxou os seus cabelos, e quebrou seu celular”. Não satisfeito, quando Regiane chegou em sua residência, o denunciado foi até o local e começou a proferir ameaças de morte e xingamentos, e com animus necandi (vontade de matar), partiu em sua direção com uma faca de serrilha em punho, ocasião em que deferiu-lhe um soco na região torácica, de igual forma um golpe de arma branca na mesma região. O denunciado não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima estava usando uma jaqueta jeans e a faca quebrou, momento em que ela conseguiu se desvencilhar e gritou por socorro aos vizinhos. Ainda assim, o denunciado retornou para o interior da residência armou-se com outra faca para continuar a consumação do seu intento criminoso, contudo a ofendida, sua genitora, estava escondida na casa de seu vizinho. Nesse interim, os policiais militares chegaram no local e ao realizarem a abordagem, implicado recusou-se a obedecer às ordens emanadas. Agindo de forma agressiva, e alterada, subiu em cima do telhado da casa, ficando lá até os militares conseguirem detê-lo”
.

Razão pela qual Lucas Rodrigues da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso VII, do Código Penal, c/c artigo 14 do Código Penal (vítima Regiane Rodrigues), artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (vítima Jaqueline Oliveira Madureira), e artigo 330 do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

Houve aditamento da denúncia nos seguintes termos: artigo 121,
caput
, c/c artigo14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘e’
(vítima Regiane Rodrigues); artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (vítima Jaqueline Oliveira Madureira), e artigo 330 do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do Código Penal (concurso material) (Id.: 150361548).

A denúncia foi recebida em 9 de junho de 2022.

Após instrução criminal, sobreveio sentença, que aplicou a
emendatio libelli
, nos moldes dos artigos 383 e 418 do Código de Processo Penal, haja vista que, embora reconhecidos os fatos descritos na denúncia, a capitulação dada pelo órgão ministerial não se adequou à capitulação penal, pois, no entender do magistrado,
“não houve crime de desobediência por parte do acusado LUCAS RODRIGUES DA SILVA, mas sim de resistência, visto que empregou violência em relação aos milicianos ao arremessar contra eles telhas para obstaculizar o cumprimento da ordem por eles emanada”
, pelo que, entende ter supostamente havido o crime descrito no artigo 329 do Código Penal.

Assim, acolheu parcialmente a denúncia e
pronunciou

Lucas Rodrigues da Silva pela prática do crime do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, e artigo 61, inciso II, alínea
‘e’
, do Código Penal (vítima Regiane Rodrigues), e do delito do artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (vítima Jaqueline Oliveira Madureira), e artigo 329,
caput
, do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, com a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve
ante a ausência do
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente.

O pleito não merece provimento, eis que não há comprovação plena da tese apresentada, conforme o contexto probatório contido nos autos.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação” (MIRABETE, J.F. Código de Processo Penal, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084).

A existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se revela pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.: 150361517), Boletim de Ocorrência n. 2022.130367 (Id.: 150361518), Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.013518-01 (Id.: 150361539), e provas orais.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

O policial militar
Idevaldo Rocha de Macedo
, na delegacia, declarou que a guarnição da polícia foi acionada pela vítima, que relatou que seu filho estava bastante nervoso e que
“tinha tentado matá-la com uma faca”
.

Disse que, ao chegarem ao local, depararam-se com o indivíduo, muito alterado,
“momento este que ao tentar fazer a abordagem policial o suspeito saiu correndo para o fundo da residência e subiu no suporte da caixa de água da residência com uma corda no intuito de cometer suicídio. a guarnição, juntamente com a vítima 02 conseguiu fazer com que o mesmo não cometesse tal ato. Porém não quis sair do local onde estava. Depois de horas de conversa, o suspeito pulou do suporte de caixa de água para a o telhado da casa. Momento este que o suspeito começou a atirar telhas da residência contra a guarnição, colocando em risco a segurança da guarnição, momento este que foi feito um disparo de arma de fogo para tentar conter a injusta agressão; com o fato a guarnição foi para a via pública para pedir apoio para o investigador de polícia de plantão. O suspeito fez com que a vítima 02 subisse no telhado para abriga-lo, mesmo com o apoio, o suspeito continuou atirando telhas contra a guarnição, onde pedimos apoio para a guarnição de tesouro e para o investigador Magno; depois de várias horas de negociação, o suspeito decidiu se entregar e liberar a vítima 02. Diante do fato o suspeito foi conduzido juntamente com as vítimas para a delegacia de polícia para confecção do boletim de ocorrência para as devidas providências que o caso requer
”
.

Contou que, ao chegarem na delegacia, a mãe do indivíduo relatou que
“até a residência de seu filho para pegar uma pomada para a filha do suspeito que estava em sua guarda. Momento este que escutou a vítima 02 falando com o suspeito que estava sentindo dores das agressões que ele tinha cometido contra ela, e ao escutar a vítima 01 perguntou para o suspeito se ele tinha agredido a vítima 02 (convivente), o mesmo respondeu que sim e puxou o cabelo da vítima 02 e mostrou um corte na orelha e um hematoma nas costelas que o mesmo tinha feito. E a ameaçou dizendo que da próxima vez a mataria e mataria quem se intrometesse. Segundo a vítima 01, nesse momento, saiu correndo para sua residência e instantes depois o suspeito arrombou a porta e começou a agredi-la com puxões de cabelo e socos e desferiu um golpe de faca em suas costas que não a perfurou devido o cabo faca quebrar. Com a injusta agressão a vítima 01, conseguiu sair correndo para rua no intuito de se salvar momento este que a guarnição chegou”
(Id.: 150361522).

Na audiência de instrução e julgamento, corroborou o depoimento ofertado na delegacia (Id.: 150360304).

Depoimento confirmado pelo policial militar
Anivaldo Cavalcante Ribeiro Júnior
, nas fases investigativa e judicial (Id.: 150361523 e Id.: 150360304).

O investigador de polícia
Magno Rosa Martins
, na fase pré-processual, assegurou que
“estava em sua residência quando foi acionado para auxiliar numa ocorrência de violência doméstica em andamento; QUE ao chegar no local se deparou com a seguinte situação, o suspeito LUCAS estava em cima do telhado da casa de sua genitora, com sua esposa JAQUELINE entre as pernas; QUE a equipe de policiais presentes tentava convencer LUCAS, primeiramente a deixar JAQUELINE sair e se entregar em seguida, sendo que ele estava irredutível e dizia que só sairia dali "morto"; QUE LUCAS havia atirado várias telhas da casa contra os policiais; QUE foi realizado um disparo de arma de fogo com intuito de conter a iminente agressão; QUE após várias horas de negociação, finalmente LUCAS permitiu que JAQULINE saísse e em seguida foi convencido a se entregar; QUE já na delegacia a genitora de LUCAS, SRA. REGIANE, disse ao depoente que LUCAS havia desferido um golpe de faca contra ela, além de puxar seus cabelos tendo arrancado um tufo; QUE REGIANE disse ainda que as agressões de LUCAS contra sua esposa JAQUELINE são constantes, e que ela está grávida e ele a está forçando fazer um aborto”
(Id.: 150361528).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que sobre a facada que Lucas teria desferido em sua mãe, ela teria dito que somente não aconteceu nada pior porque a roupa lhe protegeu e quebrou o cabo da faca e, nesse momento, ela saiu gritando, pedindo socorro, quando um dos vizinhos a socorreu (Id.: 150360304).

A vítima
Regiane Rodrigues
, na fase investigativa, afiançou que

“ontem chegou da fazenda onde estava com seu marido, por volta das 18h00min, e foi buscar a enteada de LUCAS para dormir em sua casa, sendo que JAQUELINE estava só e disse que LUCAS havia saído desde as 16h00min; QUE mais tarde LUCAS ao chegar da rua, passou na casa da declarante, onde JAQUELINE estava naquele momento com a filha do casal; QUE em seguida eles foram embora para a casa deles; QUE cerca de vinte minutos depois a declarante foi até a casa de LUCAS com a finalidade de buscar uma pomada para passar na criança; QUE ficou na área e ouviu o casal conversando, sendo que "EU PODIA DE TAR UM MURRO NO OLHO, SÓ PRA VOCÊ É O QUANTO É BOM FICAR COM O OLHO ROXO"; QUE como já sabia da agressão de LUCAS contra JAQUELINE ocorrido no sábado (15) no período vespertino; QUE então a declarante pegou a criança no carrinho e JAQUELINE veio e pegou a criança dos braços da declarante; QUE então a declarante foi até o quarto, e da porta perguntou para LUCAS "uai, você bateu de novo na JAQUELINE" tendo ele respondido "bati, e agora eu vou é matar, e faço com quem entrar no meio também
;
QUE a declarante nada respondeu enquanto JAQUELINE foi até o quarto buscar a pomada; QUE a declarante chegou a dizer para LUCAS "se você não quer nada com ela, deixa ele viver a vida dela"; QUE quando JAQUELINE foi entregar a pomada à declarante o LUCAS veio e puxou o cabelo de JAQUELINE e mostrou a orelha dela e disse "olha aqui o que fiz, e faço também com quem se intrometer" QUE nesse momento a declarante viu que JAQUELINE estavam um pequeno corte na orelha esquerda, provocada por LUCAS com o uso de uma faca e também com um roxo na região das costelas do lado esquerdo, provavelmente por um soco desferido por LUCAS”
.

Prosseguiu dizendo que, nesse momento,
“a declarante viu que JAQUELINE estavam um pequeno corte na orelha esquerda, provocada por LUCAS com o uso de uma faca e também com um roxo na região das costelas do lado esquerdo, provavelmente por um soco desferido por LUCAS. QUE nesse momento a declarante saiu para ir emborra quando LUCAS disse "não adiante ir atrás de comando vermelho, e PM, pois ele não tinha medo e que eles são coligados"; QUE então a declarante estava indo para sua casa e resolveu telefonar para sua mãe e disse que LUCAS a havia ameaçado e ele ouviu a ligação, então a declarante escutou a voz de JAQUELINE dizendo "REGIANE corre", e quando a declarante olhou para trás e viu que LUCAS vinha correndo em sua direção, sendo que ao alcançá-la ele puxou seus cabelos, tomou seu celular e o quebrou todo; QUE nesse momento ele passou a dizer que desde criança percebia que a preferência da declarante era por sua irmã, e disse várias outras coisa que a declarante não se recorda direito; QUE então a declarante pegou seu celular do chão e LUCAS foi embora para a casa dele; QUE assim que entrou em casa ouviu um baque na porta da frente da casa e logo em seguida ouviu LUCAS dizer "abre essa desgraça, que eu vou matar essa vagabunda"; QUE então ele entrou em casa e a declarante viu que LUCAS havia estava com uma faca de serrilha na mão e tentou correr pela porta da cozinha, porem ele conseguiu alcançá-la a puxou pelos cabelos, deferiu um soco região da costela e em seguida desferiu um golpe com a faca nas costelas da declarante, contudo a faca se quebrou devido à declarante estar usando uma jaqueta grossa de jeans; QUE então LUCAS desferias vários xingamentos contra a declarante como "vagabunda, piranha, vadia e etc."; e dizia que iria matá-la; QUE então a declarante conseguiu correr para o meio da rua para pedir socorro tendo LUCAS voltado para dentro da casa em busca de outra faca e a declarante conseguiu se esconder na casa de vizinhos, e nesse momento a polícia já estava chegando ao local; QUE assim que LUCAS ao ver a PM foi para os fundos do quintal, pegou uma corda e subiu no suporte da caixa d ́água dizendo que iria se matar, sendo que em seguida ele passou para o telhado da casa e passou a jogar telhas contra a guarnição da PM; QUE nesse momento além de atirar as telhas contra a PM LUCAS dizia que, se fosse preso, assim que saísse, iria matar a declarante”
(Id.: 150361524).

Em juízo, reafirmou a versão apresentada na delegacia (Id.: 150360304).

A vítima
Jaqueline Oliveira Madureira
, na delegacia, afirmou que,
“no sábado, por volta das 14h00min, a declarante ia sair de casa com sua mãe, sendo que LUCAS não permitiu, e por essa razão ele puxou seus cabelos, e deferiu um soco contra sua costela do lado esquerdo, cuja região está roxa; QUE como se não bastasse ele tentou desferir um golpe de faca contra o pescoço da declarante, que conseguiu se esquivar, sendo que a faca acabou atingindo sua orelha esquerda causando um corte; QUE LUCAS dizia que iria matar a declarante; QUE LUCAS, às vezes, é agressivo e já proferiu ameaças de morte contra a declarante em outras ocasiões, e também já lhe agrediu fisicamente; QUE ontem quando LUCAS estava no telhado atirando telhas contra a polícia a declarante decidiu, por conta própria, subir no telhado pois temia que a polícia fizesse um disparo de arma de fogo contra o mesmo; QUE acerca de um mês, a declarante descobriu que estava grávida e ao contar para LUCAS este não disse uma palavra sequer; QUE quanto aos fatos ocorridos ontem a declarante afirma que gritou para REGIANE correr pois LUCAS correu atrás dela, e como ela estava de costas não tinha percebido; QUE REGIANE estava ligando para sua mãe e contando que ele a havia ameaçado, então ele pegou o celular dela e quebrou; QUE em seguida ela correu para dela e foi atrás e logo a declarante escutou o grito de REGIANE na rua, e quando a declarante foi até a casa de REGIANE, ela não estava mais lá, contudo a declarante viu a porta amassada e LUCAS já estava no meio da rua, e a polícia militar já estava chegando ao local; QUE viu quando LUCAS jogou telhas contra a polícia e ficou com medo de que a polícia atirasse em LUCAS e subiu para o telhado e ficou na frente dele para protegê-lo”
(Id.: 150361525).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento anteriormente prestado (Id.: 150360304).

Lucas Rodrigues da Silva
, na fase investigativa, declarou que
“ontem depois que chegou da fazenda, estava em sua casa e sua mãe começou a "falar merda", sendo que o interrogado pediu para que ela fosse embora de sua casa, então ela fez ligação e passou dizer para a pessoa que estava do outro lado da linha que o interrogado estava falando em comando e polícia; QUE então o interrogado foi até onde ela estava, e tomou o celular dela e quebrou, contudo nega ter puxado o cabelo dela; QUE em seguida sua mãe foi para sua casa tendo o interrogado ido atrás dela, e como a porta estava fechada o interrogado desferiu alguns chutes na porta até esta se abrir; QUE nesse momento já estava com a faca de serrilha na mão, e foi até sua mãe e desferiu um golpe de faca com a intenção de atingir sua mãe, contudo não queria matá-la; QUE a faca se quebrou com o golpe e o interrogado acredita que o golpe tenha atingido uma mesa; QUE em seguida o interrogado foi para a rua, momento em que a PM já estava chegando ao local; QUE então o interrogado pegou uma corda no quintal e a passou no pescoço para se enforcar e subiu no suporte da caixa d'água, em seguida foi para o telhado; QUE do telhado o interrogado arremessou várias telhas contra os policiais que estavam em baixo; QUE não sabe como sua esposa subiu ao telhado, só tendo visto que ele chegou lá em cima; QUE enquanto aguardava ser ouvido, estando em uma das celas da delegacia pegou um cobertor que havia no local, passou pelo pescoço e se pendurou na cela tentado cometer suicídio; QUE foi socorrido pelos policiais e encaminhado até o P.A onde recebeu os devidos cuidados médicos. QUE sua mulher está grávida e o interrogado afirma que não a está pressionando para fazer um aborto e afirma ainda que essa é uma vontade dela; QUE no sábado teve um desentendimento com sua esposa, ocasião em que deu um empurrão nela e desferiu um golpe de faca contra ela que acabou a atingindo na orelha esquerda; QUE sua sogra CRISTINA chamou sua esposa para saírem no sábado, por volta das 13h00min, sendo que o interrogado não gostou e foi até teve um desentendimento com sua esposa, tendo sua sogra interferido e o interrogando a ameaçou dizendo "se você é a boa vem aqui em casa depois"”
(Id.: 150361530).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou os fatos narrados na denúncia, reafirmando, inclusive, o depoimento prestado na delegacia, dizendo que perdeu o controle, quebrou o celular de sua mãe, quebrou a casa da avó, pegou uma faca, mas não queria atingi-la,
“mas na hora da raiva, queria enfiar a faca na mesa, mas acertei minha mãe (...) mas em momento algum queria acertar minha mãe (...) eu peço perdão para minha mãe (...) porque minha intenção não era fazer isso com minha mãe”
.

Sobre os fatos ocorridos com a Jaqueline, nega que a agrediu, mas admite as ameaças, que foram, inclusive, vistas pela sua mãe.

Alega não ter agredido sua mãe, mas admite ter ido atrás dela, ter arrombado a porta de sua casa, e pego uma faca, mas não sabe dizer o que aconteceu, pois, quando percebeu, os fatos já tinham acontecido, mas acha que tentou acertar a mesa e sua mãe
“entrou na frente e acabou acertando ‘ela’”
(Id.: 150360304).

Sobre os fatos ocorridos contra Regiane, genitora de Lucas, sem qualquer antecipação do juízo meritório, que caberá ao Conselho de Sentença,
há indícios suficientes de autoria
, em que pese o réu ter negado (nas fases investigativa e judicial) que pretendesse matar sua mãe (ausência de
animus necandi
).

Conforme se infere do depoimento prestado por Regiane Rodrigues, após uma discussão com seu filho, em razão de supostas agressões perpetradas contra sua companheira, Lucas a agrediu e quebrou seu celular. Contudo, não satisfeito, correu atrás dela, arrombou a porta de sua residência que, após golpeá-la com socos, desferiu-lhe um golpe com uma faca, na região torácica.

Segundo apurado, o réu somente não atingiu seu intento, pois, no momento do golpe, a faca se quebrou e a vítima fugiu à procura de refúgio na casa de vizinhos.

Ademais, como bem pontuou o juiz de primeiro grau, o depoimento prestado pelo policial Magno Rosa Martins também desconstitui a versão apresentada pelo réu, no sentido de que, em entrevista com mãe de Lucas, ela teria relatado que
“o acusado, seu filho, em uma discussão teria lhe agredido com socos e puxões de cabelo, e que LUCAS teria lhe desferido um golpe de faca, não tendo perfurado a vítima pois o cabo da faca teria quebrado no momento do golpe”
.

Aliado aos depoimentos, há o Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.013518-01, que atesta vestígios de lesão corporal de caráter contuso, por instrumento contundente.

Portanto, a despeito da tese defensiva, o conjunto probatório indica que o recorrente golpeou a vítima, com
possível
dolo de matar, pois, pegou a faca e acertou a vítima (região torácica), somente não atingindo seu intento, pois a faca quebrou e Regiane conseguiu fugir.

Logo, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente tenha agido,
em tese
, com
animus necandi
e somente parou seu intento pois a faca quebrou e a vítima correu, razão pela qual, não se pode acatar a tese defensiva de pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal leve, devendo a questão ser melhor examinada pelo conselho de sentença.

Sobre o
crime de ameaça
, o recorrente aduz que, além de a esposa do réu ter afirmado
“categoricamente que nada aconteceu com ela naquele dia”
, não caberia a pronúncia, por se tratar de crime condicionado à representação (ação pública condicionada à representação).

Nos casos de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidades.

A propósito:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes.

2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal.

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n. 1.933.600/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

“(...) II - "Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo
dominus litis
, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal
com nomen iuris
de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal " (AgRg no RHC n. 118.489/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2019).

Recurso conhecido e desprovido” (RHC n. 132.661/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

No caso dos autos, extrai-se dos depoimentos prestados pela vítima de que Lucas dizia que iria matá-la, sendo que, às vezes, é agressivo e a ameaça. O que fora, inclusive, confirmado pelo recorrente em seu depoimento prestado em juízo.

Vale dizer que, o depoimento prestado na delegacia (confirmado em juízo) revela o desejo inequívoco da vítima representar contra seu companheiro, pelo que, a denúncia, de acordo com as circunstâncias fáticas ocorridas, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, inclusive, a dinâmica sobre as ameaças,
em tese
, sofridas pela vítima.

De outro lado, quanto ao pedido de
aplicação do princípio da consunção
ao argumento de que, se existente o crime de resistência, estaria
“inserido dentro do mesmo contexto fático, sofrendo, pois, o princípio da consunção, onde eventual crime mais grave absorve o menos grave”
, igualmente, não se revela cabível.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso.

Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.

Portanto, no presente caso, a conduta do recorrente que,
em tese
, ocasionou os crimes de tentativa de homicídio e de ameaça, não seria uma
“oposição à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
(art. 329 CP), pelo que, inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de resistência e de homicídio e de ameaça, no contesto de violência doméstica.

Descrição, portanto, de três ilícitos penais.

Ao final, sobre o
pedido de revogação da prisão preventiva
, denota-se que estão presentes os requisitos para sua manutenção, especialmente porque não houve qualquer alteração de situação determinante ao seu acolhimento, haja vista que o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução processual. E, ainda, com a prolação da sentença de pronúncia, a necessidade de sua manutenção restou mais evidente.

Nesse sentido:

“1. O Agravante teve sua prisão preventiva decretada, em 07/12/2021, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, porque teria atacado sua companheira, que se encontrava grávida de sete meses na ocasião do crime, com diversos chutes e socos na barriga, além de se utilizar de uma faca para causar várias lesões pelo corpo da ofendida e proferir diversas ameaças, dizendo que iria matá-la e retirar o filho de sua barriga.

2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Lucas Rodrigues da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023